Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-57.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por dano moral – Procedência em relação às corrés pessoas físicas e extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (ilegitimidade de parte) – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a

Ementa:
DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de crédito c.c. indenização por dano moral – Procedência em relação às corrés pessoas físicas e extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (ilegitimidade de parte) – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos títulos e reconheceu a existência de dano moral indenizável - Insurgência da autora-sacadora visando o reconhecimento da legitimidade passiva do banco corréu e a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a majoração da aludida verba - Legitimidade passiva ad causam do banco endossatário/mandatário verificada - Inobservância do dever de diligência da instituição financeira em verificar a existência de relação jurídica subjacente ao saque de títulos de natureza causal – Exigência de cautela proporcional à gravidade do ato – Responsabilidade também do banco endossatário-mandatário configurada – Dano moral – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Procedência redimensionada – Recurso provido.